Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-39.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016142-39.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J. FRANCIO - ME - CNPJ: 24.661.095/0001-52 (RECORRENTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016142-39.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

J. Francio - ME

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MADEIRA SERRADA) COM DIFERIMENTO DE ICMS. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. AUTOR ADQUIRENTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 584-A DO RICMS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO ADQUIRENTE NO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.

1. Primeiramente, com relação ao prazo do preparo, verifico que a publicação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi publicada em 18/02/2022 (sexta-feira), portanto, o inicio da contagem ocorreu em 21/02/2022 (segunda-feira), motivo pelo qual o preparo juntado em 22/02/2022 é tempestivo.

2. Consta dos autos que o Autor adquiriu em 26/03/2018 madeira serrada de OJUARA MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.178.278/0001-00, e, ao contrário da parte Requerente, não era optante pelo SIMPLES. Em 07/06/2018, em razão da aludida transação comercial, a parte Requerente recebeu a notificação de lançamento nº 260337/1627/68/2018 lhe cobrando um débito no valor de R$ 16.677,89 por infração aos §§ 2º e 3º do Art. 584-A e art. 10 do Anexo VII, todos do RICMS/MT, débito este que alega ser de responsabilidade da empresa fornecedora da mercadoria.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
O art. 10 do Anexo VII do Decreto nº 2.212/2014 contempla hipóteses de diferimento no recolhimento do ICMS, in verbis: Art. 10 O lançamento do imposto incidente na saída de madeira in natura, extraída no território mato-grossense, bem como nas saídas de lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie, para utilização em processo de combustão, será diferido em todas as operações internas, [...] Por seu turno o art. 584-A, §2º do RICMS cuida de interrupção do diferimento do ICMS nos seguintes termos: Art. 584-A Ocorre, também, a interrupção do diferimento previsto neste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária, nas saídas das mercadorias adiante arroladas, com destino a estabelecimento optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, [...]: § 2º Em relação às operações com as demais mercadorias alcançadas pelo diferimento do ICMS na forma deste regulamento ou dos demais atos da legislação tributária, destinadas a estabelecimento optante pelo Simples Nacional [...] E, a tese defensiva se constrói com base nesse artigo para imputar a parte Requerente a responsabilidade no recolhimento do ICMS diferido. Contudo, o caso em análise não se trata da verificação do sujeito passivo do tributo não recolhido, mas sim da interpretação da vigência e incidência das normas tributárias estaduais, inclusive no tempo. O art. 584-B do RICMS, invocado pela parte Requerente, foi inserido no RICMS pelo Decreto nº 1.399 de 16/03/2018 e adotava a seguinte redação: Art. 584-B Fica dispensado de pagamento do ICMS incidente em razão da interrupção do diferimento concedido nos termos do artigo 10 do Anexo VII deste regulamento, nas operações internas de aquisição de madeira em tora, originadas de florestas plantadas ou de florestas nativas, realizadas pelas indústrias da madeira localizadas no território mato-grossense, enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional [...] Teve sua eficácia suspensa pelo Decreto nº 50 de 01/03/2019 e revogado pelo Decreto nº 273 de 25/10/2019. Considerando que a compra e venda ocorreu em 26/03/2018, num primeiro momento ter-se-ia por plausível a tese autoral. Entretanto, o art. 584-B do RICMS faz uma importante distinção. Pelos termos acima transcritos e grifados se observa que ele restringe sua aplicabilidade às “operações internas de aquisição de madeira em tora” e complementa “realizadas pelas indústrias da madeira localizadas no território mato-grossense”. Ora, não obstante a parte Requerente seja optante pelo SIMPLES a aquisição foi de madeira serrada e não de madeira em tora, bem como, observando os CNAE vinculados ao CNPJ da parte Autora (id nº 42857950) não se vislumbra nenhum vinculado a atividade industrial.

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022